Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000656-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hora Extra, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY CAETANO DE PAIVA - CPF: 229.835.546-00 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que condenou o ente ao pagamento de horas extras a servidor público, com os devidos adicionais e reflexos, sob alegação de omissão quanto ao regime de plantão dos policiais civis, previsto na Lei Complementar Estadual no 407/2010.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão quanto à aplicação do regime de plantão e compensação de horas dos policiais civis, regulado pela Lei Complementar Estadual no 407/2010 e Decreto Estadual.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi expresso ao decidir pelo reconhecimento do direito às horas extras, com base na ausência de banco de horas e na comprovação de jornadas não compensadas.
4. Restou demonstrado que o embargante pretende rediscutir a matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses dos embargos de declaração, que têm como função exclusiva sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material.
5. Não se verificando vícios no acórdão, mas apenas irresignação com o mérito, rejeitam-se os embargos, conforme entendimento pacífico do STF e STJ sobre a finalidade restrita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida e são inadmissíveis quando utilizados com intuito de modificar o mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu em parte o recurso interposto por
SIDNEY CAETANO DE PAIVA
, para reforma a sentença recorrida, condenando
o ora embargante ao pagamento das horas extras com o respectivo adicional e reflexos legais em repouso semanal remunerado, obedecido o prazo prescricional, e consectários estabelecidos no voto.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissões, especialmente por não considerar integralmente as contrarrazões e os argumentos legais que preveem o regime de plantão e compensação de horas para policiais civis, como previsto na Lei Complementar Estadual no 407/2010 e regulamentado por decreto estadual. O Estado cita entendimento jurisprudencial que afirma a compatibilidade do regime de plantões com a jornada de trabalho de delegados de polícia, negando o direito ao pagamento de horas extras nesses casos.

Por fim, requerer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, apreciando-se a questão e fundamentos apresentados, com o seu acolhimento, para desprovimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (Id n. 249125150), o embargado rechaça as alegações da embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue a ocorrência de omissão no acordão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, o voto condutor do acordão foi claro e, após os devidos fundamentos teóricos, com base na jurisprudência, sobre o caso concreto, disse:

“[...]
Ou seja, o recorrente trabalhou além da carga horária máxima prevista em lei, cumpriu plantões em 02 Delegacias de Polícia Civil.
Da análise de tais documentos,
pode-se inferir que as horas extras devidas ao servidor não foram compensadas ou remuneradas
,
pois o apelado não apresentou banco de horas, as fichas financeiras, ou os respectivos comprovantes de pagamentos
.

Dessa maneira, a pretensão merece ser acolhida em parte, na medida em que o conjunto probatório direciona para a existência de mais dias trabalhados de que dias de descanso, devendo ser deferido o pedido de pagamento de horas extras.

Os horários das ocorrências colacionadas ao id n. 184874748 a 184874764, dão conta do serviço extraordinário prestado, corroborado ainda pela prova oral colhida em sede de instrução.

Confira-se o seguinte julgado emanado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE TRABALHO EM HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS COMO REGRA – DOCUMENTOS COM REGISTRO DE 40 HORAS – ÔNUS DO SERVIDOR COMPROVAR AS ALEGADAS HORAS EXTRAS – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS REGRAS E NATUREZA DO CARGO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI DE PROCURADORES MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O regime jurídico administrativo, que norteia a atuação da Administração Pública, impõe a observância primeira do princípio da legalidade, de modo que, em se tratando de contratação para o cargo de assessor jurídico, para a carga horária de 40 horas, não pode pretender a aplicação de carga horária diversa (30 horas) e o consequente recebimento de horas extras. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
É dever da parte promovente, para fins do recebimento do valor corresponde à jornada extraordinária, comprovar violação ao desempenho da sua carga horária, assim como o descompasso com as regras e carga horária inerente ao cargo que ocupa
, o que não restou comprovado, conforme fundamentado em sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 8010489-03.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)
. (Grifou-se)

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO RITO ORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL - REJEITADA - MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PROFISSIONAIS FISIOTERAPÊUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS - JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS ESTABELECIDA POR DECRETO MUNICIPAL No 19/2014 EM DETRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS PREVISTA EM LEI FEDERAL N. 8.856/1994 – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS - HORAS EXTRAS COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO 1. O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado, como observado pelo recorrente no caso específico, logo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. (...)
4. Houve a comprovação pelos documentos e provas testemunhais que a parte autora possui direito ao recebimento das horas extras
.5.Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).
6. Recurso desprovido, e em remessa necessária sentença parcialmente retificada.(N.U 0003609-74.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021). (g.n.)

Embora a ação tenha sido ajuizada em 2017, as provas do labora se deram apenas até 2014.

O ato sentencial foi assertivo quanto à prescrição, pois o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.(...)”

Desse modo, em análise ao caso concreto, verifica-se que o recorrente laborou em jornada de trabalho excedente, fazendo jus às horas extras pleiteadas, pelos períodos compreendidos entre 11 de janeiro de 2012 até fevereiro de 2014, nos termos da Lei Complementar 04/90, a qual alinha que “
o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.”

Ademais, importante salientar sobre o princípio da razoabilidade, segundo explica Pedro Lenza (2015, p. 184),
“necessidade, adequação e proporcionalidade, os quais guardam correspondência com as ideias de justiça, vedação às obrigações, restrições e sanções superiores à necessidade e ao interesse público
.”

Assim sendo, por ser medida de justiça, ante o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o servidor laborou além de sua jornada de trabalho, fazendo jus ao recebimento de horas extras, para evitar o enriquecimento ilícito do ente público. (...)”
(destaquei).

Não há, portanto, que se falar em omissão.

De fácil verificação, então, que os argumentos do embargante evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configuram os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante. Assim, o que se tem como certo é que a sua insurgência, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os argumentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

Outrossim, dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024